Tribunal: TCU
Processo: 020.792/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de materiais de consumo para assistência de pacientes vinculados à Clínica de Ortopedia e Traumatologia do HMASP, com eventual aquisição das órteses, próteses e materiais especiais (OPME) utilizados em procedimentos cirúrgicos, destinado a suprir necessidades das Organizações Militares de Saúde vinculadas à 2a Região Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Hexagon Industria e Comercio de Implantes Ortopédicos Ltda., com solicitação de adoção de medida cautelar, dando conta de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico SRP 36/2022, promovido pelo Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), tendo por objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de consumo para assistência de pacientes vinculados à Clínica de Ortopedia e Traumatologia do HMASP, com eventual aquisição das órteses, próteses e materiais especiais (OPME) utilizados em procedimentos cirúrgicos, destinado a suprir necessidades das Organizações Militares de Saúde vinculadas à 2a Região Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Hospital Militar de Área de São Paulo e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU.